Tribunal: TJDFT
Processo: 0736996-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLAÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. CONVENIÊNCIA. INSTRUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 319, DO CPP. REQUISITOS AUSENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante, que manteve as medidas protetivas anteriormente deferidas em desfavor do paciente e decretou sua prisão preventiva, como forma de assegurar a ordem pública e preservar a integridade física e moral da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em definir se a prisão preventiva é legal e está devidamente fundamentada ou se pode ser substituída por medidas cautelares menos gravosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 3.1 O artigo 312, do Código de Processo Penal (CPP), por sua vez, assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” 3.2 Do mesmo modo, o art. 313, inciso III, do CPP estabelece que “será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”, sendo esta a hipótese em análise.
4. Os fatos atribuídos, em tese, ao paciente ocorreram em violação de medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas em processo judicial e no contexto de violência doméstica e familiar, consubstanciadas em afastamento do lar, proibição de contato e aproximação. 4.1. O descumprimento de medida protetiva sugere fortemente a necessidade de medida excepcional para se garantir a segurança da vítima, e até mesmo sua integridade física e psicológica, além da garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sobretudo ante a possibilidade de, uma vez em liberdade, o paciente voltar a praticar os mesmos atos delituosos dos quais é acusado e atualmente se encontram em apuração.
5. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. 5.1. A suposta prática de crime envolveu violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo a prisão preventiva decretada, nesses casos, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, atendendo-se ao disposto no art. 313, inciso III, do CPP, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas.
6. Não se vislumbra constrangimento ilegal, quando a decisão que decretou a prisão preventiva estiver pautada em gravidade concreta que viola a ordem pública e a lei penal, justificando-se a manutenção da segregação cautelar, também, pela presença dos demais requisitos exigidos pela lei processual penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.